Tribunal: STF
Processo: RE 1429204
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO PENDENTE. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TACAIMBO PREFEITURA contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a UNIÃO, onde já havia sido determinada a expedição de precatório referente a valores incontroversos (verbas relativas a diferenças de FUNDEF), chamou o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de id. 4058302.18810537, determinando o retorno dos autos à suspensão a fim de se aguardar o trânsito em julgado do recurso de agravo ainda pendente. 2. A pretensão recursal não merece guarida, porquanto não houve o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação da União ao cumprimento de sentença, no bojo da qual se aludiu, inclusive, à inexigibilidade do título. O fato de o tribunal ter julgado o agravo de instrumento da União, desprovendo-o, e, mais que isso, de não haver efeito suspensivo aos recursos excepcionais, ainda pendentes de julgamento, não tem o condão de permitir a expedição de precatório de valores supostamente incontroversos. Basta lembrar o mandamento insculpido no art. 100 da Constituição Federal que, à míngua de trânsito em julgado veda a expedição de precatório. 3. Ora, não há falar em valores incontroversos no caso, porquanto, como dito, um dos argumentos da impugnação concernira à inexigibilidade do título em execução, de modo que apenas quando transitar em julgado será possível admitir-se a expedição de requisição de pagamento. 4. Sob essa ótica, agiu com acerto o juízo de origem ao chamar o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de id. 4058302.18810537, determinando o retorno dos autos à suspensão a fim de se aguardar o trânsito em julgado do recurso de agravo ainda pendente. 5. Agravo de instrumento desprovido” (fl. 18, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos pelo Município de Tacaimbó/PE foram rejeitados (e-doc. 51).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República.



    Argumenta “que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consignou que a expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa” (fls. 14-15, e-doc. 57). 



    Ressalta que, “como o argumento da União visa a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, possível a expedição do precatório da quantia incontroversa” (fl. 16, e-doc. 57).



    Pede “conhecimento e provimento do recurso extraordinário para que seja expedido o precatório da quantia incontroversa” (fl. 16, e-doc. 57).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Segunda Turma do Tribunal de origem assentou que “a pretensão recursal não merece guarida, porquanto não houve o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação da União ao cumprimento de sentença” (fl. 17, e-doc. 31). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Esta a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).



    A demonstração de que a “decisão que rejeitou a impugnação da União ao cumprimento de sentença” não transitou em julgado impede que se execute a alegada parte incontroversa, como assentado no julgamento do Tema 28 da repercussão geral.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.354-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 28. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DO RE DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 2. Para divergir da decisão recorrida, seria necessário o incursionamento no conteúdo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nessa fase recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 4. O Tribunal de origem autorizou o levantamento dos valores incontroversos (80% do título executivo) mantendo o bloqueio dos valores remanescentes – 20% (quantia relativa ao pagamento de honorários advocatícios). 5. Não se identificam nos autos elementos que corroborem a assertiva da parte agravante, no sentido de que a execução foi integralmente embargada na origem. Além disso, conforme consta dos autos, a parte referente aos honorários advocatícios não foi liberada pelo Juízo de origem, mas tão somente a parte incontroversa do título executivo. 6. Desse modo as razões recursais encontram-se dissociadas do entendimento formulado no acórdão recorrido. Assim, além dos óbices apontados na decisão agravada, obstam o prosseguimento do RE as disposições constantes das Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.368.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2022). 



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora